Tribunal: TJDFT
Processo: 0026712-38.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026712-38.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO RODRIGUES DE FREITAS, JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, RANULFO GUEDES SARAIVA, POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA, INSTITUTO MUTSAUDE DESPACHO A MASSA INSOLVENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL (ASEFE), após intimação para regularização do preparo referente ao recurso especial de id. 16250721 interposto pela ASEFE, comparece aos autos para informar que o subscritor do referido apelo não possui procuração nos autos. NADA HÁ A PROVER, até porque nada foi requerido e tampouco esclarecido no tocante à intenção da requerente. Certifique-se o transcurso do prazo para a regularização do preparo, caso tenha se escoado, levando-se em consideração o período em que os autos me vieram conclusos para análise do presente pedido. Após, retornem-me conclusos para apreciação da admissibilidade do apelo especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008